Tribunal: TJSP
Processo: 1131223-94.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Obrigação de fazer. Interposição contra rede social "Facebook". Sentença de procedência parcial. Irresignação da autora. Recurso não provido.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e contradição acerca da adequação da verba sucumbencial. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Obrigação de fazer. Interposição contra rede social "Facebook". Sentença de procedência parcial. Irresignação da autora. Recurso não provido.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e contradição acerca da adequação da verba sucumbencial. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.